Tribunal: TJSP
Processo: 1505330-90.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Imposto Predial e Taxas Ser. Urb. dos Exercícios de 2019 a 2022 – Município de Catanduva – Determinação para que o exequente promovesse o andamento do feito, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, §1o do CPC, sob pena de extinção da ação – Petição juntada requerendo o levantamento de valores – Sentença de extinção por abandono da ação nos termos do artigo

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Imposto Predial e Taxas Ser. Urb. dos Exercícios de 2019 a 2022 – Município de Catanduva – Determinação para que o exequente promovesse o andamento do feito, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, §1o do CPC, sob pena de extinção da ação – Petição juntada requerendo o levantamento de valores – Sentença de extinção por abandono da ação nos termos do artigo 485, III, do CPC – Insurgência do exequente – Cabimento – Manifestação tempestiva – Observância do prazo em dobro para a Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do CPC – Abandono da causa não configurado – Extinção indevida da execução fiscal – Sentença anulada – Recurso provido.